Tribunal: TJDFT
Processo: 0741984-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741984-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (ID. 51948160), interposto por CARMOSINA PEREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória (ID. nos autos de origem 169336142) proferida pelo Juízo da a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0709435-28.2023.8.07.0018), em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, nestes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CARMOSINHA PEREIRA DA SILVA, para obter provimenot judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BORTEZOMIBE, registrado na ANVISA, com recomendação de incorporação ao SUS pela CONITEC, mas ainda não dispensado pela SES/DF para tratamento de pacientes adultos com MIELOMA MÚLTIPLO, ID 16911357 Autos relatados na Decisão ID 1169129778 I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal. Todavia, ante o iminente risco de dano grave ou de difícil reparação do bem postulado, pode o magistrado, mesmo incompetente, analisar a liminar, com base no exercício do poder geral de cautela (art. 297 do CPC). Aliás, o Código de Processo Civil, em seu artigo 64, ao tratar da incompetência absoluta e relativa, foi expresso quanto a essa possibilidade: "(...) §4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pleito, ID 169188029 O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora demanda o fornecimento de medicação oncológica com registro válido na ANVISA e incorporada por atos normativos ao SUS. Nesse sentido, reputo necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do caso clínico da parte autora aos critérios definidos nos relatórios da CONITEC. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica assistente, Dr. Alexandre B. Sotero Caio (CRM-DF 7597) atestou no relatório ID 169113165: (...) Paciente já fez uso de todos os incorporados pelo SUS de acordo com sua patalogia. O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento da paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. Aumento da sobrevida e qualidade de vida. Risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou função? Risco de fratura da coluna. SOBRE A URGÊNCIA DO TRATAMENTO: O tratamento deve ser providenciado com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim. Risco de morte e insuficiência renal . (...) Ademais, em casos clínicos semelhantes (mieloma múltiplo), o NATJUS/TJDFT foi favorável à dispensação, conforme se pode aferir nos seguintes endereços eletrônicos: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2113.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2128.pdf/view e https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2108.pdf/view. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pelo médico assistente, há urgência no início do tratamento, sob risco de piora da função renal. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora 8 ciclos de tratamento com o medicamento BORTEZOMIBE por 2 meses na forma prescrita pelo médico assistente ID 169113465. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1_ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, para cumprimento da presente decisão. II _ DA COMPETÊNCIA Em recente decisão proferida no julgamento do RE 1366243 o Relator, Ministro Gilmar Mendes, deferiu em parte o pleito incidental para estabelecer (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6335939): “(...) até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. Em seu voto, o Ministro destacou: “(....) há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento.” Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, referendaram a decisão liminar, nos exatos termos do voto do Relator, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: EMENTA : REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15357518705&amp;ext=.pdf) Quanto ao fármaco requerido (BORTEZOMIBE), na Nota Técnica 2432, de 29/06/2023, o NATJUS/TJDFT esclareceu: “2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Padronizado pelo CONITEC, porém ainda não disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.”( https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2432.pdf/view) A partir da recomendação da CONITEC, o Ministério da Saúde publicou as Portarias SCTIE/MS no 43/2020, 44/2020 e 45/2020, tornando pública a incorporação do Bortezomibe para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, de acordo com a assistência oncológica no SUS. Como se pode perceber, não resta dúvida de que o medicamento pleiteado pela parte autora foi incorporado às políticas públicas definidas pelo Ministério da Saúde. Noutro giro, de acordo com a repartição de competências estruturada pelo Sistema Único de Saúde, compete à União financiar os tratamentos oncológicos (art. 8o, II, da Portaria GM/MS no 876/13 e nos artigos 173 e seguintes da Portaria de Consolidação no 6/2017 do Ministério da Saúde). Portanto, mostra-se imperativa a inclusão da União no polo passivo da presente demanda, em estrita observância à tutela provisória incidental concedida no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC. Nesse sentido, confira-se a recente ementa a seguir transcrita: “Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA (CID10:C92.1). MEDICAMENTO (NILOTINIBE) INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO CONFORME MODELO DE ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC. 1. Hipótese em que a parte autora pugna por que lhe seja dispensado medicamento NILOTINIBE, incorporados nas políticas públicas do SUS por meio de portaria do Ministério da Saúde. 2. À luz da Tutela Provisória Incidental concedida no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC - referendada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal - em se tratando de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, caso dos autos, necessário observar a repartição de responsabilidades administrativas definidas em lei ou protocolo para sua dispensação. 3. O tratamento com medicamentos ao portador de câncer na estrutura do Sistema Único de Saúde é prestado por meio de hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), cuja organização e financiamento são de responsabilidade da União e, portanto, tal ente necessariamente comporá o polo passivo da ação, o que demanda o deslocamento da competência para a Justiça Federal, como ditam os arts. 109, I, da CF/88 c/c. 64, § 3o, do CPC/2015. 4. Manutenção de eventual decisão concessiva de tutela antecipada de urgência, até que outra seja proferida pelo juízo competente (art. 64, § 4o, do CPC/2015), para que, à luz do Ofício-Circular no 71/2020-CGJ4, se evite o perecimento do direito em razão da abrupta interrupção do fornecimento do fármaco pleiteado. 5. Reapreciação da matéria com base no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. ACÓRDÃO RECONSIDERADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Agravo de Instrumento, No 51058741020228217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 22-06-2023) – grifos nossos. 2 _ Ante o exposto, em estrita observância à tutela incidental concedida no julgamento do RE 1366243 (Tema no 1234 da Repercussão Geral), declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 2.1 _ Caso ratificada a liminar, incumbirá ao juiz competente direcionar o cumprimento da ordem ao ente da federação responsável pelo custeio (União) ou determinar o ressarcimento do Distrito Federal, caso tenha suportado o ônus financeiro, em observância ao Tema 793 do STF. 3 _ Expedidas as intimações relativas ao pedido de tutela de urgência, redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não cabe recurso da presente decisão, conforme art. 1.015 do CPC. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Sustenta a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, ao fundamento de responsabilidade solidária entre os entes federados, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer deles. Postula gratuidade de justiça e tutela antecipada recursal para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. No mérito, a reforma da decisão e confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, remetidos os autos à Justiça Federal, resta prejudicada a análise do presente recurso, em face da perda do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com amparo no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil,[1] e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT . Operada a preclusão, adote a Secretaria as providências cabíveis. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;